Tribunal: TJDFT
Processo: 0742508-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. ILICITUDE DA PROVA. AFASTADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição e desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade.
3. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito.
4. Se o acusado for primário e sem antecedentes criminais, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas, e sem quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal valoradas negativamente, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343.2006, sendo que a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas podem ser utilizadas para modular a fração redutora aplicada, desde que não aplicadas na primeira etapa da dosimetria.
5. Considerando que a pena fixada é inferior a quatro anos e o acusado é primário e com bons antecedentes, possível o estabelecimento do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.
6. Se o acusado é primário, com bons antecedentes, e a reprimenda corporal restou fixada abaixo de 2 (dois) anos de reclusão, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.